Tribunal: TJDFT
Processo: 0715278-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE/CAPACIDADE/PROPORCIONALIDADE. OBSERVADO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONOMICA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA VERBA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os alimentos devidos pelos pais aos filhos decorrem do poder familiar, prescrito no Código Civil, em seu art. 1.634, o qual pontua, dentre outras obrigações, o dever de cuidar da criação e educação dos filhos. 1.2. Para a fixação dos alimentos, duas variáveis deverão ser observadas, quais sejam as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC.

2. A verba fixada pelo d. Juiz a quo foi estipulada de acordo com as necessidades do alimentante, de modo que o menor possui gastos inerentes à sua faixa etária, como, por exemplo, despesas com alimentação, roupas e despesas médicas.

3. A constituição de nova família pelo genitor não é uma circunstância que acarreta a revisão da obrigação alimentar, ao passo que se deve demonstrar a alteração do trinômio possibilidade/capacidade/razoabilidade.

4. Recurso não provido.